Tribunal: CARF
Processo: 12259.002007/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.002007/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 1999
MUDANÇA DE SUJEITO PASSIVO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO. NOVO LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
A alteração do sujeito passivo, ainda que autorizado judicialmente, implica em
novo lançamento. A contagem do prazo decadencial do novo Auto de Infração
deve ser dar a partir do fato tributário (art. 173, I do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares
Feital,
Marco
Aurelio
de
Oliveira
Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata o Auto de infração DEBCAD 35.521.242-0, de 22/03/2004 (fl. 211) de
CFL 68: deixou de apresentar a empresa GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso IV, §5o,
da Lei n. 8.212/1991, referente ao período de apuração de 01/01/1999 a 31/12/1999.
Conforme Relatório Fiscal (fl. 212 – fl. 04 do arquivo), a Universidade Estadual
do Rio de Janeiro deixou de registrar em épocas próprias no campo “remuneração” da guia de
recolhimento do FGTS e informações à previdência social – GFIP, os valores pagos aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.002007/2009-60
Fl. 7824
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.002007/2009-60

segurados, considerados por ele contribuintes individuais, deixando também de relacioná-los
nominalmente no Exercício 1999, infringindo o art. 32, IV, §5o da Lei n. 8.212/1991. A multa
aplicada corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não declarada, limitada, por
competência, em função do número de segurados da empresa, observado o limite mensal
previsto no §4o do art. 32 da Lei 8.212/1991. O limite previsto (50 vezes o salário-mínimo) se
deu em virtude do número de segurados ser superior a 5.000 em cada competência.
Consta também no relatório que o Auto de Infração foi lavrado em nome de
Antônio Celso Alves Pereira (fl. 212 e fl. 219), em virtude de sua atuação como dirigente diretor
no período da infração.
Não restaram configuradas as circunstâncias agravantes e a atenuante previstas
nos arts. 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999.
Consta relação de valores pagos a título de prestação de serviços nas folhas
seguintes (fls. 245 a 3.484).
Em Impugnação de 20/04/2004 (fl. 7.046 a 7.066) o Contribuinte Antônio Celso
Alves Pereira defende, em resumo:
1) Preliminarmente, que não recebeu qualquer intimação pessoal quanto ao Auto
de Infração, tomando ciência da autuação somente por acompanhamento do processo
administrativo. Por essa razão considera-se por cientificado na data da apresentação da defesa.
2) A existência de Auto de Infração anterior que foi cancelado, não pode se
renovar a mesma imputação (fl. 7048). Aduz que o DEBCAD n. 35.521.239-0, de 19/02/2004,
tratou da mesma infração e foi cancelado em 05/03/2004, mediante a Carta n. 17.401.2/17/2004.
3) Inexistência de responsabilidade do Contribuinte, dado que exerceu o cargo de
reitor da Universidade, de 01/01/1996 a 31/12/1999, e não de dirigente. E, que por não possuir o
Requerente a atual condição de Reitor da UERJ, não possui a capacidade de determinar
providências para sanar a formalidade não observada.
A Decisão-Notificação n. 17.401.4.0/0630/2004, datada de 14/07/2004 (fls. 7.396
a 7.400) julgou a autuação procedente. Entendeu-se que, diferentemente do alegado pelo
contribuinte, a intimação ocorreu em 31/03/2004 mediante AR e a apresentação de Defesa foi
intempestiva, dado que ocorreu somente em 20/04/2004, após o prazo legal de 15 dias.
Cientificado em 02/08/2004, conforme Serviço de análise de defesas e Recursos
(fl. 7.409 – fl. 3.590 do arquivo), Antônio Celso Alves Pereira interpôs Recurso Voluntário (fls.
7.413 a 7.445) em 27/08/2004 (fl. 7.447). Nele alega:
1) Inicialmente, atesta que a cópia da Decisão-Notificação que lhe foi dirigida não
constava devolvida pelos Correios e nem foi recebida pelo Recorrente. Por essa razão, considera
a data de 30/07/2004 como início para fins de contagem do prazo recursal.
2) Alega nulidade da Decisão-Notificação n. 17.401.4.0/0630/2004, visto que o
AR foi recebido por Gutemberaue Matias de Lima e não pelo Contribuinte.
Fl. 7825
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.002007/2009-60

3) No mérito, repete os argumentos da impugnação. Em resumo: a existência de
Auto de Infração anterior que foi cancelado, não podendo se renovar a mesma imputação e
Inexistência de responsabilidade do Contribuinte, dado que exerceu o cargo de reitor da
Universidade, de 01/01/1996 a 31/12/1999, e não de dirigente.
4) Acresce, ao final, que a multa tem efeito confiscatório e requer a anulação da
Decisão recorrida.
Em 05/03/2004 (fl. 7.449) a Universidade do Estado do Rio de Janeiro apresentou
Impugnação e esclarecimento no Processo 35301.001838/2004-42 (fls. 7.449 a 7.475). Nela,
aduz inicialmente que não é entidade autuada, mas que fará considerações necessárias:
(fl. 7.453) Mesmo não sendo a Universidade Estadual do Rio de Janeiro a entidade
autuada, conforme os autos de infração, a Universidade fará as considerações
necessárias à defesa de seus interesses, tendo em vista que a imputação, além de ilegal e
absurda, recai sobre a pessoa de seus ex administradores por supostas condutas dentro
do âmbito desta Universidade.
1) Irregularidades formais dos autos de infração, dado que as descrições dos autos
foram feitas de forma incompleta e imotivada. Alega que, apesar de constar que a empresa
desobedeceu a obrigação acessória previdenciária, não consta exatamente qual a conduta
violada, a relação do infrator com a obrigação e se a Entidade, uma Fundação Pública, estaria ou
não sujeita aos efeitos da norma supostamente violada.
Considera, com isso, violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da
ampla defesa e da motivação.
2) Inexistência da obrigação descrita nos autos de infração, considerando-se que a
UERJ não é obrigada a qualquer pagamento de contribuição previdenciária, ou a entrega das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, nos termos do seu Regulamento e da Lei n. 8.212/1991.
3) É devida a revisão do Auto de Infração, existindo causas atenuantes. Aponta
que os infratores apontados são primários e que não tinham suas atividades vinculadas a serviços
afetos a confecção de documentos administrativos, dado que o cargo de dirigente é
eminentemente político.
Requer, portanto, a anulação dos autos de infração e o cancelamento das multas.
Consta no processo cópia da Decisão da 02CAJ da CRRS, datado de 18/02/2003
(fls. 7.479 a 7.485), referente a NFLD 35.441.724-0, dando provimento ao Recurso Voluntário e
julgando improcedente o lançamento fiscal.
Julgou-se que não pode a fiscalização do INSS considerar como segurados
empregados os contribuintes individuais relacionados, tendo em vista que eles não foram
aprovados em concurso público, o seu cargo não foi criado por Lei de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo, não há previsão da investidura destes cargos na LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias, e também não há provas de que não serão ultrapassados os limites estabelecidos
na Lei de responsabilidade fiscal.
Fl. 7826
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.002007/2009-60

Consta também cópia da Decisão da 02CAJ da CRRS (fls. 7.487 a 7.493),
referente a NFLD 35.441.725-8, com sujeição passiva da UERJ, dando provimento ao Recurso e
julgando improcedente o lançamento fiscal.
(fl. 7.481) Portanto, segundo estabelece a Constituição Federal, e de acordo com a
melhor doutrina e jurisprudência dominante em nossos tribunais, não se estabelece
vínculo jurídico válido entre a administração pública (direta ou indireta) e
qualquer cidadão quando sua investidura em cargo, função ou emprego público
não tenha sido precedida de aprovação com concurso de provas ou de provas e
títulos. A única exceção à regra geral diz respeito às nomeações para cargos
comissionados.
Ademais, não basta somente a aprovação em concurso público para que se
estabeleça o vínculo entre o cidadão e a Administração Pública, pois faz-se
necessário ainda que o cargo almejado tenha sido criado por Lei de iniciativa do
Chefe do Poder Executivo, que haja previsão da investidura destes cargos e empregos
na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que não sejam ultrapassados os limites
estabelecidos na Lei de responsabilidade fiscal. (grifos nossos)
A Secretaria da Receita Previdenciária – SRP apresentou Contrarrazões
Recursais quanto ao DEBCAD 35.521.242-0, (fls. 7.497 – fls. 3.678 a do arquivo), em que aduz
não assistir razão a Contribuinte, pelo que segue:
(fl. 7.499) 12. A notificação foi entregue no endereço do Recorrente conforme AR às
fls. 1962, portanto, não procede a alegação, não sendo lícito a esta instância julgadora,
vinculada às normas legais e regulamentares, afastar os efeitos da perda do prazo legal
por parte do sujeito passivo.
13. Conforme Oficio n°. 17.401.2/18/2004, do Serviço de Fiscalização, às fls. 1990, o
Al n. 35.521.239-0, foi tornado sem efeito por problemas ocorridos no sistema
informatizado do INSS, sendo o Recorrente informado que seria efetuada nova
notificação.
14. Por determinação do art. 41, da Lei n°. 8.212/91, o dirigente de órgão ou entidade da
administração federal, estadual, do distrito federal ou municipal, responde pessoalmente
pela multa aplicada por infração de dispositivos desta lei e do seu regulamento.
15. De acordo com art. 45, II, o direito da Seguridade Social apurar e constituir seus
créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente
efetuada.
16. A multa aplicada é a prevista no art. 284, II, do Decreto n°. 3.048/99, de
06/05/1999: (...)
Em 29/11/2004 consta Despacho da Secretaria da Receita Previdenciária (fl. 7.501
– fl. 3.682 do arquivo) constatando a conexão entre os processos DEBCAD n. 35.521.242-0 e
35.521.243-9, de 22/03/2004, determinando a apensação, se cabível, pelo Conselheiro Relator.
A Decisão da 04a CAJ, referente à NFLD 35.521.242-0, datada de 22/07/2005
(fls. 7.503 a 7.515) conheceu o Recurso e anulou o auto de infração por vício de forma insanável,
dado que o Mandado de Procedimento Fiscal, às fls. 09, emitido em nome do Recorrente,
determinou que o prazo para seu cumprimento perduraria até 24/03/2004. Por seu turno, a
lavratura do AI ocorreu somente em 31/03/2004, conforme AR (fl. 1.962), portanto, fora do
prazo de validade do MPF.
Fl. 7827
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.002007/2009-60

Em documento datado de 14/10/2005 houve Pedido de Revisão de Acórdão (fls.
7.519 a 7.523) relacionado ao DEBCAD n. 35.521.242-0. Houve retorno dos autos à 4a Câmara
de Julgamentos do CRPS em 17/01/2006 (fl. 7.529), dada a não manifestação contra o pedido de
revisão do acórdão.
A Decisão da 04a Caj., em Sessão de 29/05/2006, em que consta como
Recorrente Antônio Celso Alves Pereira (fls. 7.531 a 7.543) anulou o Acórdão n. 1540/2005,
conheceu o Recurso Voluntário parcialmente e negou-lhe provimento. Entendeu-se que, de fato,
a impugnação estava intempestiva.
Consta nos autos Termo de Trânsito em julgado (fl. 7.549) com reação ao
DEBCAD n. 35.521.242-0, datado de 10/07/2006.
O Contribuinte Antônio Celso Alves Pereira solicitou (fl. 7.555) a emissão de
cópia do Processo n. 35.521.242-0, volume principal, para instrução de Defesa, que foi
concedida (fl. 7.561).
Consta nos autos Ofício n. OFS.0016.001114-6/2007, de 19/12/2007 (fl. 7.591)
da 16a Vara Federal informando sobre o Mandado de Segurança Individual Tributário n.
2006.51.01.017897-1, impetrado por Antonio Celso Alves Pereira, para cumprimento de
sentença imediato.
A Sentença, datada de 18/12/2007 (fl. 7.593 a 7.597), rechaçou a alegação de
incompetência de juízo e destacou, inicialmente, que não houve reclamação quanto ao mérito do
crédito constituído, limitando-se o Impetrante a questionar aspectos formais do Auto de Infração.
No mais, denegou a segurança, considerando-se que os Avisos de Recebimento foram
encaminhados para o endereço residencial do Impetrante (Rua Marina Guimarães, n° 197) e
foram recebidos pela mesma pessoa (Gutembergue Matias de Lima). Assente na jurisprudência a
validade do ato quando o recebedor é porteiro do condomínio ou empregado do domicílio do
interessado.
Consta também Decisão do Agravo de Instrumento n. 2007.02.01.002640-1 –
Origem 2006.51.01.017897-1, datado de 15/03/2007 (fls. 7.603 a 7.615), sendo agravante o
Instituto Nacional do Seguro Social e agravado o Sr. Antônio Celso Alves Pereira, conferindo
efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, suspendendo a liminar concedida.
A liminar suspendia a exigibilidade do DEBCAD 35.521.242-0 sob o fundamento
de que o art. 41 da Lei 8.212/1991 não consagrava a responsabilidade objetiva do agente público,
administrador de ente da Administração Pública Federal.
Após, consta Apelação Cível interposta por Antônio Celso Alves Pereira (fls.
7.623 a 7.635), em que foi dado provimento parcial para conceder em parte a segurança e
assegurar ao impetrante a exclusão da autuação.
No Julgamento, entendeu-se que o prazo de validade do MPF foi respeitado e que
a ciência do contribuinte da constituição do crédito após o prazo de validade não acarreta
nulidade do lançamento, conforme o Enunciado n. 25 do CRPS.
Fl. 7828
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.002007/2009-60

Também esclareceu-se que eventual incorreção na intimação do Impetrante foi
superada pela sua ciência do procedimento fiscal, em face do efetivo exercício do direito de
defesa e do contraditório no âmbito administrativo.
Quanto à responsabilidade na figura do Reitor, julgou-se que, como se exige dolo
específico do agente, para se responsabilizar pessoalmente o dirigente de órgão público, revela-
se imprópria a lavratura de Auto de Infração contra o Reitor de universidade pública pelo
descumprimento de obrigação acessória, que deveria ter sido lançada em nome da Universidade
Estadual:
5 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Segurança
concedida em parte, com a determinação da exclusão do nome do Impetrante como
contribuinte da ação fiscal. Lançamento mantido, pelo que caberá à
Administração retificar o nome do contribuinte sob ação fiscal, para efetivar a
cobrança do crédito tributário, com a observância do devido processo legal em sede
administrativa. (grifos não constam no original)
O Despacho da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 2a Região (fl.
7.651), considerando a concessão parcial da segurança impetrada por Antônio Celso Alves
Pereira nos autos do Mandado de Segurança n. 2006.51.01.017897-1, determinou à
Administração retificar o nome do Contribuinte sob ação fiscal, a UERJ, para efetivar a cobrança
do crédito tributário mantido.
Dado que o crédito se encontrava incluído na dívida ativa na Procuradoria,
retornaram os autos à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 2a Região em 15/08/2013
(fl. 7.656).
Em
29/10/2013
a
Equipe
de
Contencioso
Previdenciário
–
DRF/RJ1/DICAT/EQCDP/CDP (fl. 7661) sugeriu o encaminhamento dos autos
à
DRF/RJ1/SEGEC/EQDEX/VISTA para dar ciência ao Contribuinte do Acórdão exarado pelo
TRF-2a Região e, também, o retorno do processo para dar continuidade à cobrança do crédito
tributário em face da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Em 11/11/2013 houve apresentação de Impugnação pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (fls. 7.679 a). Nela, aduz a Contribuinte:
1) A Universidade do Estado do Rio de Janeiro não foi parte no auto de infração
acima referido, pois este foi dirigido diretamente ao dirigente de órgão público (Reitor), em
razão da apresentação de GFIP no ano de 1999 com dados não correspondentes aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
2) Ilegalidade do procedimento administrativo que apenas trocou o sujeito passivo
da obrigação tributária, sem instauração de novo mandado de procedimento fiscal, em razão da
decisão exarada na ação judicial (TRF 2. região 2006.51.01.017897-01) que afastou a
responsabilidade do dirigente de órgão público, no caso o Reitor da UERJ, em razão da ausência
de dolo específico do agente (CTN art. 135).
3) Esclarece que a UERJ só tomou ciência do fato gerador em 04/11/2013, data
em que teve vista dos autos.
Fl. 7829
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.002007/2009-60

4) Decadência do lançamento, tendo em vista que o fato gerador data de
22/03/2004 e a UERJ só teve ciência do auto de infração em 04/11/2013, nos termos do art. 173
do CTN.
5) Extinção do crédito tributário na forma do art. 156, V do CTN.
6) relevação da incidência da multa por aplicação da multa mais benéfica, com
base na Lei n. 11.941/2009.
O Acórdão 12-72.676 - 13a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 7.791 a 7.), em Sessão de
11/02/2015, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Entendeu-se que a apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias configura descumprimento de dever
jurídico tributário instrumental.
Quanto a sujeição passiva, entendeu-se que houve determinação do Poder
Judiciário e que a UERJ foi cientificada, tanto que apresentou impugnação no processo à época.
Cientificado em 12/03/2015 (fl. 7.802), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 7.805 a 7.818), em que alega:
a) O crédito tributário objeto do processo teria sido constituído de forma indevida,
tendo em vista a ocorrência da decadência tributária, dado que cuidava de fatos geradores
ocorridos em 1999 e que somente vieram a ser imputados em face da UERJ já transcorrido o
período decadencial, aplicando de forma completamente inconstitucional a revogação do art. 41
da Lei 8.212/1991 e o art. 128 do Código Tributário Nacional.
b) A existência de vício de legalidade no ato de lançamento de ofício, posto que o
fora feito de forma incompleta e imotivada considerando-se a natureza jurídica da ora
Recorrente, Fundação Pública de Direito Público mantida pelo Estado do Rio de Janeiro, que lhe
imputou o descumprimento de obrigação tributária previdenciária destinada ao custeio do
Regime Geral de Previdência Social, sem sequer indicar qual a conduta exigida pela
legislação tributária que teria sido violada, bem como a relação do Recorrente com a referida
obrigação ou mesmo se a própria entidade, agora autuada, estaria ou não sujeita aos seus efeitos:
(fl. 7.810) (..) a ora Recorrente, não pode ser qualificada como uma "empresa" (ainda
que se utilize o termo de forma atécnica e ampla, a despeito do que conceitua o art. 15, I
da Lei 8.212/91) ante a sua natureza jurídica e a do serviço que presta a população do
Estado do Rio de Janeiro, bem como, justamente por causa de sua natureza jurídica
de direito público, encontra-se submetida a um regime constitucional de admissão de
mão-de-obra que não comporta a contratação de pessoal na qualidade de
prestador de serviços autônomos, mas somente pelo regime estatutário e
constitucional temporário, ambos não se encontram incluídos dentro do suporte fático
do fato gerador caracterizados da imposição da incidência tributária das contribuições
sociais, como se pode observar analisando os termos do art. 20 e 22 da Lei 8212/91.
c) Quanto ao Mandado de Segurança, entende que a coisa julgada tem como
consequência o reconhecimento da inexistência de responsabilidade tributária do Reitor da UERJ
para com a Fazenda Nacional. Não se trata, portanto, de coisa julgada que possa ser oposta à
Recorrente, que não integrou a relação processual.
Fl. 7830
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.002007/2009-60

(fl. 7.811) Dessa forma, mesmo que tenha a 3a Turma Especializada do TRF da 2a
Região pela possibilidade de prosseguimento da cobrança do crédito tributário lançado
por meio do já citado auto de infração, tal orientação afronta, contudo, diretamente os
lídimos do art. 128 do Código Tributário Nacional, posto que, mesmo que tenha sido
revogado o art. 41 da Lei 8.212/91, tal fato por si só, não permite que se estabeleça, de
forma retroativa, uma relação jurídico tributária, que a época da constituição do crédito
tributário não existia.
d) O art. 41 da Lei 8.212/1991 determinava que no caso de infrações a obrigações
tributárias acessórias praticadas por órgãos e entidades da administração pública a
responsabilidade não deveria recair sobre o ente público, mas sim, e de forma exclusiva,
sobre o seu dirigente, e foi o que o fez a Previdência Social quando lavrou o auto de infração
DECAB 35.521.242-0:
(fl. 7814) Portanto é inegável que o auto de infração DECAB 35.521.242-0, quando
altera o sujeito passivo excluindo-se o Sr. Antônio Celso Alves Pereira, para Incluir a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ora Recorrente, incorre em clara violação
do princípio da legalidade, que rege o regime jurídico geral do lançamento
tributário (art. 144 e 146, CTN), posto que, deve se reportar ao regramento legal
vigente a época da ocorrência do fato não podendo ser influenciado por alterações
legislativas que tenham ocorrido gerador, posteriormente, como é o caso da revogação
do art. 41 da Lei 8.212/91.
e) Afronta ao art. 142 do CTN, posto que apenas a autoridade administrativa
tributária pode constituir o crédito tributário pelo lançamento, e não o Poder Judiciário.
(fl. 7.815) O que ocorre no caso em tela é um verdadeiro lançamento tributário realizado
pelo Poder Judiciário, posto que, conforme bem esclareceu o próprio v. Acórdão
recorrido, que o Poder Judiciário impôs a autoridade administrativa fazendária
"...retificar o nome do contribuinte sob ação fiscal, a UERJ, para efetivar a cobrança do
crédito tributário devido..."
f) A lei não pode retroagir – o art. 41 da Lei 8.212/1991, ao estabelecer a
responsabilidade pessoal dos dirigentes de órgãos e entidades da administração pública, o fez em
benefício dos entes públicos, excluindo-os de qualquer responsabilidade. A revogação da norma
não permite ao Fisco reconhecer a existência de responsabilidade tributária dos entes públicos.
(fl. 7.817) Portanto não se pode admitir o prosseguimento da cobrança do crédito
tributário objeto desta impugnação em face da ora Impugnante - pois como não lhe
cabia a responsabilidade tributária a época pelo crédito consignado no auto de infração
DECAB 35.521.242-0 - não podendo a revogação do art. 41 da Lei 8.212/91, por meio
da Lei 11.941/2009 (conversão da MP 449/2008) importar na cobrança do crédito
tributário em questão em face da UERJ, posto que, encontra impedimento no art. 150,
III, "a" da Constituição da República.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Fl. 7831
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.002007/2009-60

O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme atesta o MF/ DRF/ /RJ1/ DICAT/
CAF (fl. 7.822).
Decadência e afronta ao art. 142 do CTN.
Alega o Acórdão de 1a instância que não há ilegalidade na substituição do sujeito
passivo alvo do lançamento (do Reitor para a UERJ), dado que tal substituição foi determinada
pelo Poder Judiciário.
Assim consta na decisão:
(fl. 7.633 – 3814 do arquivo) 5 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença
reformada. Segurança concedida em parte, com a determinação da exclusão do nome
do Impetrante como contribuinte da ação fiscal. Lançamento mantido, pelo que
caberá à Administração retificar o nome do contribuinte sob ação fiscal, para
efetivar a cobrança do crédito tributário, com a observância do devido processo legal em
sede administrativa. (grifos não constam no original)
Houve a determinação da exclusão do nome do antigo Reitor, sem que houvesse
anulação, pelo Judiciário, do lançamento. Pelo contrário, julgou-se que caberia à Administração
retificar o nome do contribuinte sob ação fiscal (para a UERJ).
De fato, não cabe ao Judiciário efetuar o lançamento, nesse caso (afronta ao art.
142 do CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por isso, o que o Judiciário indica é a competência da Autoridade administrativa
(“caberá à Administração retificar”), sem que haja ordem para a retificação. E, mesmo que
houvesse, este é apenas um aspecto do lançamento, dado que ainda precisa ser feita a verificação
do prazo decadencial.
A norma jurídica tributária matriz (regra padrão de incidência) tem, em seu
consequente, o critério pessoal, indicando a sujeição passiva e ativa da obrigação tributária. No
caso, dado o art. 41 da Lei 8.212/1991, a sujeição passiva foi preenchida pelo Reitor.
Posteriormente, dada a decisão judicial, houve determinação da exclusão do nome do então
Impetrante.
Ad argumentandum, hoje é entendimento sumulado neste Conselho de que é
inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo descumprimento de
obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na pessoa jurídica de direito
público que dirige, conforme Súmula CARF n. 65:
Súmula CARF no 65
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Fl. 7832
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.002007/2009-60

Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
Resta à Administração efetuar novo lançamento. Os fatos tributários ocorreram
em 1999, mas somente vieram a ser imputados à UERJ quando regulamente intimada do
lançamento, em 27/10/2014 (fl. 7.672).
Não se trata de discussão de cerceamento do direito de defesa, mas sim da correta
formalização (no prazo) do lançamento. Veja-se, de fato a ora Recorrente se manifestou à época
da impugnação de Antônio Celso Alves Pereira, a saber, em 05/03/2004 (fl. 7.449). Nesta
“impugnação” a Universidade do Estado do Rio de Janeiro prestou esclarecimento no Processo
35301.001838/2004-42 e corretamente afirmou:
(fl. 7.453) Mesmo não sendo a Universidade Estadual do Rio de Janeiro a entidade
autuada, conforme os autos de infração, a Universidade fará as considerações
necessárias à defesa de seus interesses, tendo em vista que a imputação, além de ilegal e
absurda, recai sobre a pessoa de seus ex administradores por supostas condutas dentro
do âmbito desta Universidade. (grifos nossos)
Pois bem. O conhecimento dos fatos não se confunde com a impugnação, até
porque não fazia parte da lide processual administrativa.
No caso, ocorreu a decadência, vez que o fato tributário ocorreu em 1999 e a
cientificação do sujeito passivo (UERJ) se deu após o prazo decadencial previsto no art. 173,I do
CTN.
Dada a ocorrência da extinção da obrigação tributária, conforme o CTN (art. 156.
Extinguem o crédito tributário: (...) V - a prescrição e a decadência), entendo pelo provimento do
Recurso Voluntário.
Deficiência de motivação.
Alega a Recorrente que há forma incompleta e com deficiência de motivação, pois
dela não consta qual a conduta violada, a relação do infrator com a referida acessória, obrigação
ou mesmo se a própria entidade, agora autuada, estaria ou não sujeita aos seus efeitos,
considerações fáticas necessárias para que a imputação da penalidade tributária pudesse ser
considerada apta a produção dos seus efeitos.
Discordo da alegação. É clara a descrição constante no Relatório Fiscal:
(fl. 212) A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ DEIXOU
DE REGISTRAR, NAS ÉPOCAS PRÓPRIAS, NO CAMPO “REMUNERAÇÃO” DA
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL – GFIP, OS VALORES PAGOS AOS SEGURADOS, CONSIDERADOS
POR ELA COMO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DEIXANDO TAMBÉM DE
RELACIONÁ-LOS NOMINALMENTE, NO EXERCÍCIO DE 1999, INFRINGINDO
O ARTIGO 32, INCISO IV, PARÁGRAFO 5o DA LEI N. 8.212/91.
Somente quando a fiscalização deixa de colocar no Relatório todas as informações
necessárias para plena compreensão dos fundamentos, bem como a ocorrência do fato gerador
Fl. 7833
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.002007/2009-60

das contribuições lançadas, é que o lançamento fiscal deve ser considerado nulo (vide Acórdão n.
9202-007.302).
Mandado de Segurança – Coisa julgada oposta à Recorrente.
Alega o contribuinte que, entendido pela validade do lançamento com a
merasubstituição do sujeito passivo, tal a coisa julgada não que possa ser oposta à
Recorrente, que não integrou a relação processual.
Entendo que, independentemente da revogação do art. 41 da Lei 8.212/1991 e
seus efeitos – sem que seja preciso entrar no mérito da discussão – a ordem judicial é clara em
ordenar que compete à Administração Pública tal substituição. Isto independe, portanto, da
participação da UERJ naquele processo, posto que a autorização (vencidas outras questões como
a da decadência) implica em novo processo administrativo tributário, o que foi inclusive
oportunizado, como se vê ora neste julgamento.
Por outro lado, sobre a antiga determinação do art. 41 da Lei 8.212/1991 de que,
no caso de infrações a obrigações tributárias acessórias praticadas por órgãos e entidades da
administração pública a responsabilidade não deveria recair sobre o ente público, mas sim, e
de forma exclusiva, sobre o seu dirigente, e também quanto a possível retroatividade, a
discussão não mais cabe simplesmente porque existe ordem judicial para que se exclua do feito o
então dirigente (Reitor), e não cabe a este Conselho qualquer afronta a decisão judicial, sob pena
mesmo de concomitância e não observância à coisa julgada.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 7834
DF CARF MF
Original